Tribunal: STJ
Processo: 0084913-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079149 - SP(2026/0084913-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DONALDO COSME COSTA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
DA LEP. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE
ART. 117
PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente
desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado
habeas corpus
em execução penal, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade no indeferimento do
pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo regimental em
, reconhecer flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar
habeas corpus
humanitária, por interpretação extensiva do
da LEP, diante de alegada doença grave e
art. 117
suposta insuficiência do tratamento médico prestado no estabelecimento prisional.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se o exame do pedido de prisão domiciliar
humanitária, tal como formulado, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão da instância de origem consignou que o agravante não preenche o requisito
objetivo para concessão de prisão albergue domiciliar e que não há prova de ausência de
acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional, afastando a existência de
situação excepcional à regra do
da Lei de Execução Penal.
art. 117
5. O órgão colegiado enfatiza que a concessão de prisão domiciliar humanitária exige,
cumulativamente, prova de moléstia grave e demonstração de que o estabelecimento prisional é
incapaz de fornecer a assistência médica necessária, circunstâncias que não se evidenciam no
caso, conforme registrado nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56732971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a7ea7d22-21ed-4864-8a1b-d27dd6ebbffb

6. Afastar as premissas fáticas adotadas na origem para indeferir a prisão domiciliar demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e, por consequência, com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
7. Diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, mantém-
se o indeferimento liminar do habeas corpus e rejeita-se o agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida ao apenado quando comprovada
moléstia grave e demonstrada a inexistência de assistência médica adequada no estabelecimento
prisional.
3. A verificação da suficiência ou insuficiência do tratamento médico fornecido no
estabelecimento prisional, para fins de concessão de prisão domiciliar humanitária, não pode
implicar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: LEP,
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 117;
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
801.974/AL,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel
16/8/2023;
800.902/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a7ea7d22-21ed-4864-8a1b-d27dd6ebbffb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079149 - SP(2026/0084913-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DONALDO COSME COSTA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
DA LEP. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE
ART. 117
PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente
desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado
habeas corpus
em execução penal, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade no indeferimento do
pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo regimental em
, reconhecer flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar
habeas corpus
humanitária, por interpretação extensiva do
da LEP, diante de alegada doença grave e
art. 117
suposta insuficiência do tratamento médico prestado no estabelecimento prisional.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se o exame do pedido de prisão domiciliar
humanitária, tal como formulado, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão da instância de origem consignou que o agravante não preenche o requisito
objetivo para concessão de prisão albergue domiciliar e que não há prova de ausência de
Documento eletrônico VDA55876907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 7f00cab0-f41a-417d-9f3a-2e6ba0a7e2a7

acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional, afastando a existência de
situação excepcional à regra do
da Lei de Execução Penal.
art. 117
5. O órgão colegiado enfatiza que a concessão de prisão domiciliar humanitária exige,
cumulativamente, prova de moléstia grave e demonstração de que o estabelecimento prisional é
incapaz de fornecer a assistência médica necessária, circunstâncias que não se evidenciam no
caso, conforme registrado nas instâncias ordinárias.
6. Afastar as premissas fáticas adotadas na origem para indeferir a prisão domiciliar demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e, por consequência, com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
7. Diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, mantém-
se o indeferimento liminar do habeas corpus e rejeita-se o agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida ao apenado quando comprovada
moléstia grave e demonstrada a inexistência de assistência médica adequada no estabelecimento
prisional.
3. A verificação da suficiência ou insuficiência do tratamento médico fornecido no
estabelecimento prisional, para fins de concessão de prisão domiciliar humanitária, não pode
implicar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: LEP,
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 117;
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
801.974/AL,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel
16/8/2023;
800.902/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DONALDO COSME COSTA DE
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
ARAUJO
habeas corpus
Nas razões, o agravante defende, em suma, a necessidade de ser concedida a prisão
domiciliar humanitária, à luz de interpretação extensiva do
II, da LEP, ante doença
art. 117,
grave e comprovada impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, com atraso
superior a 45 dias no fornecimento de medicamentos e entrega em dosagens inferiores às
prescritas.
Documento eletrônico VDA55876907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 7f00cab0-f41a-417d-9f3a-2e6ba0a7e2a7

Requer, ao final, a retratação ou a submissão do feito ao julgamento deste Órgão
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada, razão pela qual a mantenho em seus exatos
termos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Objetivamente, o agravante não atende ao requisito para concessão de prisão albergue
domiciliar. Subjetivamente, inexiste prova nos autos de que não venha recebendo o
acompanhamento médico necessário.
Sopesando-se os interesses do agravante com os da ordem social, juntamente com a
carência de provas de falta de zelo do sistema prisional quanto à sua saúde, não se
demonstra a imprescindibilidade da concessão da benesse de prisão albergue
domiciliar, inexistindo situação excepcional à regra estabelecida no artigo 117 da LEP.
Frise-se ainda que poderá o agravante renovar seu pedido, caso se agrave seu estado
de saúde, muito embora não se tenha demonstrado nos autos, haver desídia em seu
acompanhamento médico-hospitalar (fls. 10-11).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a
prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que
comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal
não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que
não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
GRAVE
ESTADO
DE
SAÚDE
E
INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55876907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 7f00cab0-f41a-417d-9f3a-2e6ba0a7e2a7

1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão
domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do
da Lei de Execução Penal - LEP.
art. 117
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave,
com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não
pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação
em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo
o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel
801.974/AL,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR. APENADO FORAGIDO. IDOSO. DOENÇA. COVID-19.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O agravante encontra-se foragido, não tendo sequer dado início ao cumprimento da
pena no regime semiaberto, cuja alegada ausência de vaga não fora comprovada nos
autos.
2. A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a
concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração
diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas
tomadas pelo poder público.
3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo
juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e
imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus.
4. O agravante foi condenado por delito hediondo, atraindo a incidência do
-A da
art. 5
Recomendação n.
do CNJ.
62/2020
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
800.902/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31.3.2023.)
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 7f00cab0-f41a-417d-9f3a-2e6ba0a7e2a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.149 / SP
Número Registro: 2026/0084913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000284920268260521 00040428120238260521 284920268260521 40428120238260521
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA VITORIA ALVES
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DONALDO COSME COSTA DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DONALDO COSME COSTA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: e6270ce9-0ee9-4d33-aee3-96aca1a8518f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: e6270ce9-0ee9-4d33-aee3-96aca1a8518f